Tribunal: TCU
Processo: 042.268/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1532/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.268/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cacia Regia Costa Gomes (XXX.591.181-XX); Claudia Meira Matias (XXX.118.297-XX); Fatima Leonel Barbosa Nunes (XXX.797.531-XX); Flavia Cristina Dias Silva (XXX.600.861-XX); Genilda Fagundes Nobre (XXX.176.161-XX); Lucia Maria Carvalho Frota Mattos (XXX.809.506-XX); Luciene Jane Pinheiro da Costa (XXX.788.531-XX); Osvaldino Rodrigues Lopes (XXX.608.826-XX); Rafael Machado Bitencourt (XXX.429.491-XX); Welgma Cunha Frota (XXX.772.588-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.